Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. A Defesa requer a absolvição do réu, argumentando a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância ou, alternativamente, a insuficiência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância à conduta praticada pelo réu; e (ii) examinar a suficiência das provas para embasar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o princípio da insignificância é aplicável apenas quando cumulativamente presentes quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica. No caso, a multiplicidade de bens furtados não totalizava valor inferior a um salário-mínimo; não se admite o reconhecimento do furto privilegiado por presunção; e, aliado ao modo de execução do delito (arrombamento e concurso de pessoas), evidente que a lesão jurídica provocada não é insignificante, inviabilizando a aplicação daquele princípio.
4. As provas coligidas nos autos, incluindo imagens de câmeras de segurança, laudo pericial e depoimentos das testemunhas, comprovam de forma harmônica e coesa a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, atribuído ao réu.
5. A confissão extrajudicial do réu, corroborada por elementos objetivos colhidos durante a investigação e pela prova oral judicializada, reforça a conclusão pela materialidade e autoria delitivas, afastando a tese recursal de insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta do agente evidencia lesão jurídica relevante, como no caso de furto qualificado de diversas coisas, praticado mediante arrombamento e em concurso de pessoas.
2. A confissão extrajudicial, quando corroborada por provas objetivas colhidas no inquérito e em juízo, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado.
Dispositivos relevantes citados: CP - art. 155, §4o, incisos I e IV; CPP - art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 899.516/SC, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/06/2024; AgRg no HC n. 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe de 16/3/2023.